Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-71.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013110-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.881-81 (APELANTE), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA MOTA - CPF: 066.944.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOMINGUES DE JESUS - CPF: 024.172.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA - CPF: 054.767.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 295.736.008-03 (VÍTIMA), NATAN IVANILDO DOS SANTOS - CPF: 304.193.078-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 123.973.478-65 (VÍTIMA), RAFAEL WENZEL DE OLIVEIRA - CPF: 479.401.228-43 (VÍTIMA), THIAGO MARTINS MOREIRA - CPF: 126.708.724-25 (VÍTIMA), PATRICK RUAN SILVA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO
DO VEÍCULO APREENDIDO
– INVIABILIDADE –

BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO
–
NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – REJEIÇÃO
–
ART. 120, DO CPP
–

RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além da ausência de provas de que o bem esteja deteriorando, o pedido de nomeação como fiel depositário se mostra indevido, conforme dispõe artigos 118 e 120 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que indeferiu o pleito de restituição do veículo apreendido pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante do acusado
Luís Fernando da Costa Romeira
(autos n.
1010764-50.2022.8.11.0042
).

Inconformado, o apelante
Mateus Lucas Da Costa Romeira,
pleiteia a restituição do veículo apreendido, alegando ser legítimo proprietário e terceiro de boa-fé. (ID 178760184)

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
.
(ID 178760190)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 184074699).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante insurge-se contra o indeferimento do pleito de restituição do veículo apreendido pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante do acusado
Luís Fernando da Costa Romeira, irmão do apelante, nos

autos
n.
1010764-50.2022.8.11.0042, sob o argumento de que possui
a propriedade do veículo e reveste-se de boa-fé.

A decisão recorrida restou assim fundamentada,
in verbis
:

“[...]
Na espécie, embora se observe que o respectivo bem se encontra em nome do Representado (ID
94410730

), não há como deferir a restituição do mesmo neste momento, pois como bem asseverado pela representante Ministerial, o veículo ainda interessa ao processo, sobretudo em virtude de ter comprovação que o carro encontra-se quase que diariamente no local onde foi apreendido, local dos fatos (escritório do crime), além de que a polícia continua as investigações no sentido, especificamente neste caso, apurar
“
ou o veículo em comento era de fato de LUIS FERNANDO, que o utilizava diariamente para se reunir no "escritório do crime", ou requerente MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA também faz parte do grupo criminoso e era este quem se valia do veículo para se encontrar com os demais golpistas
”. (ID 110050912)

De mais a mais, em consonância com os autos investigativos, o bem fora adquirido com valor de entrada e o restante parcelado, com muito bem afirmado pela
Parquet
, as parcelas do saldo devedor consome mais da metade da renda do requerente, corroborando com as informações juntadas pela Autoridade Policial, ou seja, adquirido pelo irmão Luís Fernando com dinheiro obtido com a prática de crimes.

Nesse mister, é de suma importância ressaltar que, no âmbito do Processo Penal, é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser contrito aos crimes investigados. [...]”

É cediço que nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Compulsando os autos, verifica-se que o inquérito policial n.
1017375-19.2022.8.11.0042
ainda não foi concluído, estando pendente diligências que podem esclarecer a origem do bem em questão. Então,
se houver suspeitas de que o veículo possa ter sido adquirido com os lucros provenientes da infração, isso, se convincente, eliminaria a alegação de boa-fé por parte do apelante.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua aquisição de forma ilícita, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Ademais, quanto ao pedido de nomeação de
fiel depositário, a fim de atender as necessidades de transporte e manutenção do veículo, também não merece acolhimento, pelos fundamentos até aqui apresentados.

Não bastasse, o apelante apresentou sua carteira de trabalho com um registro como aprendiz, recebendo uma renda mensal de R$ 1.025,31. No entanto, o veículo adquirido custou R$ 51.900, com uma entrada de R$ 31.972,50 e o restante financiado em parcelas de R$ 707,06. Esse valor de parcela representa mais da metade do salário do apelante. Portanto, os números indicam uma discrepância significativa entre a renda mensal do apelante e o custo mensal do veículo, o que levanta dúvidas sobre a possibilidade de ele ter adquirido o veículo de forma lícita e de boa-fé.

Além disso, embora o apelante alegue possuir outro emprego, como barbeiro em um salão, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a alegação.

Assim, como bem explanado em parecer acostado em Id. 184074699, pela Douta Procuradoria,
verbis:

“[...]Na hipótese sub examine, apesar de o recorrente ter comprovado que o automóvel Fiat Siena El Flex, cor prata, ano 2011, placa NJR4D42/MT esta em seu nome, ve-se que o bem em questão ainda interessa ao processo, vez que não ha certeza de que o citado veículo não integrava o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, máxime porque, durante o período de monitoramento da casa alvo das buscas, o automóvel em questão foi visto “quase que diariamente” no local pelos agentes da lei, e tampouco ha certeza sobre a sua origem lícita, porquanto foi adquirido pelo valor total de R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil reais), sendo desembolsado a quantia de R$ 31.972,50 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais) a título de entrada, enquanto o saldo devedor foi financiado em 48 parcelas mensais de R$ 707,06 (setecentos e seis reais), que corresponde a mais da metade da tenda mensal comprovada pelo requerente.

Ademais, embora a defesa tenha asseverado que o apelante possui dois empregos, visto que além do labor com carteira de trabalho assinada na função de “Aprendiz” junto a empresa Energisa, auferindo renda mensal líquida de R$ 1.025,31 (hum mil e vinte reais e trinta e centavos), também labora na função de barbeiro em um salão de beleza, contudo, não trouxe aos fólios qualquer documento apto a demonstrar tal afirmação, sendo certo que sequer apresentou o nome do estabelecimento comercial em que o postulante trabalha e tampouco a renda mensal auferida nesse segundo emprego. Ao revés disso, jungiu no feito simplificado extrato bancário do postulante, de períodos posteriores a aquisição do veículo em apreço, de modo que não tem o condão de comprovar a origem lícita, sobretudo do valor pago a título de entrada, e, inclusive, consta que entre 01 de julho de 2022 e 31 de julho de 2022, teve um total de R$ 16.402,54 (dezesseis mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) de entradas em sua conta e R$ 16.091,95 (dezesseis mil noventa e um reais e noventa e cinco centavos) de saída [...]”

Logo, ao contrário do que o apelante alega, embora ele tivesse dois empregos, é evidente que a necessidade do veículo para locomoção se justificaria. No entanto, as investigações revelam que o veículo passava a maior parte do tempo na residência, funcionando como um "escritório do crime". É relevante notar que o veículo foi suspeito na residência, juntamente com o irmão do apelante, em flagrante, o que lança suspeitas sobre seu uso legítimo.

Ademais, o fato de juntar três extratos bancários, de meses posteriores a aquisição do veículo em análise, não tem capacidade de comprovar a origem lícita
, conforme também pontuou o Ministério Público, nos seguintes termos:
“Nesse aspecto, os
extratos
juntados na apelação não tem o efeito de modificar a conclusão supra, primeiramente, porque os referidos documentos supostamente comprovam apenas a movimentação bancária dos meses de
maio, junho e julho de 2022
, enquanto o
automóvel foi adquirido 09 de maio de 2022 (ID 94410724). Assim, não ha nos autos nenhuma comprovação de renda relativa ao período anterior a aquisição do referido carro, principalmente no que se refere ao valor pago a título de entrada.
Cumpre notar, ainda, que
os referidos documentos unilaterais somente foram juntados pelo apelante por ocasião do aviamento da apelação, estando desacompanhados da movimentação detalhada mês a mês
, não se podendo atribuir, em razão disso, qualquer concretude a alegada comprovação de renda.”

Pelo exposto, há indícios de que o veículo tenha sido adquirido de forma ilícita, assim, existem dúvidas quanto ao direito do apelante (Art. 120 do CPP).

No mais, não há provas nos autos de que o veículo esteja deteriorando, razão pela qual, não há que se falar em manutenção do bem.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS EM AÇÃO PENAL QUE TEVE ORIGEM NA "OPERAÇÃO ASFIXIA". DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMAL DE ALGUNS DOS BENS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE REAL DOS DEMAIS.

1. A nomeação de fiel depositário de bens apreendidos judicialmente pressupõe: 1º) que não remanesce interesse processual em periciar a prova; 2º) o interesse do Juízo em que tais bens tenham sua conservação assegurada a fim de evitar deterioração e, dessa forma, garantindo sua eventual futura utilidade para o processo, em caso de decretação de perdimento do bem; e 3º) a confiança do magistrado em que o escolhido como depositário cumprirá com esmero o dever de guarda e manutenção do bem, devolvendo-o ao Juízo quando for solicitado.

De outro lado, a indicação do próprio titular formal da propriedade do bem como depositário fiel se assenta tanto na demonstração da propriedade quanto na probabilidade de cumprimento fiel dos deveres de depositário.

2. No caso concreto, entretanto, o que se vê é que, a par de não ter demonstrado a propriedade formal de alguns dos bens, a decisão judicial apontada como coatora afirmou existir uma grande possibilidade de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com proveito de crimes (de fraude à licitação, desvio de recursos públicos federais e de lavagem de dinheiro), já que alguns dos bens são de luxo e não guardam relação de economicidade com a atividade profissional e os ganhos do recorrente. Esse último fundamento não chegou a ser refutado pelo recorrente que não chegou a trazer aos autos nenhum comprovante de renda de forma a demonstrar sua capacidade de arcar com o preço dos bens à época em que foram adquiridos.

3. Constitui indevida inovação processual a alegação, posta somente nas razões do recurso ordinário, de que a atividade principal do recorrente seja a de piloto e de que necessitaria do helicóptero e de duas das caminhonetes apreendidas para o sustento de sua família.

De mais a mais, a alegação vem desprovida de provas e contraria a informação posta tanto na inicial do mandado de segurança quanto na procuração concedida a seus patronos, onde o recorrente se qualifica como "empresário".

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 57.151/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal. Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade
.

(N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA

(ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL - MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO

NÃO COMPROVADAS -

RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.

Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração.

(N.U 0002176-47.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Desse modo, carecendo de certeza, sobre a forma de aquisição do veículo, se foi de forma lícita, bem como, não havendo provas suficientes de que o veículo esteja se deteriorando, o deferimento dos pedidos se mostra indevido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024